Tribunal: TJES
Processo: 5003785-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARICEIA BIANCARDI RANGEL
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A
contra a sentença proferida em ID 7101413.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. A recorrente, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão objurgada.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR DE REVELIA

O Código de Processo Civil de 2015 é aplicado de forma subsidiária no Microssistema dos Juizados Especiais, e o Enunciado 13 do Fonaje, em sua redação, estabelece que o início da contagem de prazo nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis, dar-se-á com a data da intimação ou ciência do ato respectivo:

ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Dessa forma, entendo que não aplica as causas que tramitam perante os Juizados Especiais o disposto no art. 231, inciso I, do CPC/15.

Corroborando esse entendimento destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A REVELIA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 13 DO FONAJE QUE É O ADEQUADOS AOS PRINCIPIOS NORTEADORES DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10012070920218260187 Fartura, Relator: Diana Cristina Silva Spessotto, Data de Julgamento: 02/06/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023).

Legitimidade passiva – Imobiliária que intermediou a locação e emitiu o contrato – legitimidade reconhecida. Recurso inominado.
Contestação não apresentada no prazo de 15 dias úteis, que se conta do primeiro dia seguinte à ciência do ato respectivo, independentemente da juntada do comprovante de intimação ou de ciência do ato (Enunciado 13 do FONAJE
, Enunciado 23 do FOJESP e Enunciado 10 do Conselho Superior do Sistema de Juizados Especiais).
Revelia bem decretada
. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10209939620228260577 São José dos Campos, Relator: Carlos Gutemberg De Santis Cunha, Data de Julgamento: 12/06/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓIRIA. PRELIMINAR. REVELIA CORRETAMENTE RECONHECIDA.
PRAZO DE DEFESA QUE, NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL, PASSA A FLUIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO AR. ENUNCIADO 13 DO FONAJE.
PREFACIAL REJEITADA. "Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso". (ENUNCIADO 13 - FONAJE).[...] (TJ-SC - RI: 20153006953 Abelardo Luz 2015.300695-3, Relator: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 23/03/2018, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

Assim, não há que se falar em decretação de nulidade da sentença para que ocorra a reabertura da fase instrutória.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 7101413 que se trata de ação em que o recorrente reduziu o limite do cartão de crédito da recorrida sem prévia e adequada comunicação, de forma que esta somente teve conhecimento da atitude unilateral por parte da Instituição Financeira quando teve uma compra negada em determinado estabelecimento comercial por “falta de limite”.

Em que pese à revelia decretada, seu efeito não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, repiso, é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Em outras palavras, quando decide uma ação em que há revelia, o juiz não deve aceitar como pacíficas as assertivas contidas na petição inicial. Na formação de sua convicção, tais alegações hão de ser confrontados com as mínimas provas carreadas aos autos, a fim de buscar eventual existência de circunstâncias não cogitadas na inicial, bem como para confirmar se os fatos realmente conduzem às consequências jurídicas pretendidas.

A conclusão alhures fora, inclusive, inserida no novo Código de Processo Civil, portanto, de forma expressa, consoante se infere do art. 345, IV:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

Mercê dos alinhamentos expostos, ausente a plausibilidade/verossimilhança do direito alegado pela recorrida, mormente em razão dos fatos descritos na peça de ingresso se mostrarem plausíveis e verossimilhantes, e, ademais, as provas trazidas pelo recorrente não terem sido suficientes para rechaçar as alegações da autora, impõe-se a procedência à pretensão vestibularmente exposta.

Assim, o MM. Juiz sentenciante agiu de forma correta ao decretar à revelia, eis que o réu não apresentou peça de defesa no prazo adequado, tornando os fatos alegados pela autora incontroversos, tal porque também amparados por prova nos autos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade da redução do limite do cartão de crédito da recorrida, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento que hoje prevalece é que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39): "A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor."

No que tange aos danos morais
,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)